Tribunal: TJBA
Processo: 8013493-29.2019.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8013493-29.2019.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AUTOR: KS FITNESS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA EIRELI - EPP

Advogado(s)
:
RAQUEL FERNANDES SILVA, MARCELO DAMAS

REU: DERIVALDO JESUS DE ANDRADE

Advogado(s)
:
EUGENIO MARCIO IMPROTA CARIA

ACORDÃO

AÇÃO RESCISÓRIA FUNDADA NO ART. 966, V, DO CPC. VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA. AFRONTA DIRETA NÃO CONFIGURADA. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL TARDIO. INVIABILIDADE. IMPROVIMENTO.

1. É inadmissível o ajuizamento de ação rescisória destinada a desconstituir a suposta coisa julgada formada na ação de nº 0192724-72.2007.8.05.0001, isso porque à época do ajuizamento desta ação desconstitutiva sentença alguma havia sido prolatada naquele caso, em que ora autora sequer é parte. O escopo desta ação rescisória, portanto, somente pode ser a sentença que foi prolatada na ação de nº 0071059-84.2010.805.0001, que diferentemente do que sustenta a inicial não é a mesma ação com um novo número após uma suposta digitalização.

2. A manifesta violação da norma jurídica que propicia o ajuizamento da ação rescisória, na forma do art. 966, V, do CPC, pressupõe que o conteúdo normativo tenha sido ofendido de maneira evidente e flagrante, tornando a decisão de tal modo teratológica a consubstanciar afronta ao sistema jurídico vigente, o que não ocorreu no caso dos autos.

3. A ação rescisória fundada no art. 966, V do CPC não pode ser manejada como sucedâneo de recurso destinado à impugnação de um provimento razoável à luz do ordenamento jurídico mas que desfavorece a parte, que pretende perpetuar a discussão e colmatar sua própria postura negligente, já que mesmo recebendo a citação não providenciou a constituição de advogado para defesa de seus interesses no processo.

4. Improcedência da ação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8013493-29.2019.8.05.0000
, em que figuram como apelante
KS FITNESS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA EIRELI - EPP
e como apelada
DERIVALDO JESUS DE ANDRADE
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE
em julgar improcedente a ação rescisória
nos termos do voto do relator.